Tribunal: TJMT
Processo: 1067474-14.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067474-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELIA DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 065.341.384-09 (RECORRENTE), GABRIELY LEMOS FRANCA - CPF: 047.934.501-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS - CNPJ: 04.215.993/0001-70 (RECORRIDO), DAYANN SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 877.544.871-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL MOTIVADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de retratação pública formulados em face de Município, em razão da rescisão unilateral de contrato temporário para o exercício da função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil.

A rescisão foi motivada por denúncia de suposta agressão a criança no ambiente escolar.

A sentença concluiu pela licitude do ato administrativo e afastou a configuração de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a rescisão unilateral de contrato administrativo temporário exige prévia instauração de Processo Administrativo Disciplinar formal; (
ii
) saber se a rescisão motivada, nas circunstâncias do caso, configura
ato ilícito apto a gerar indenização por dano moral; e (
iii
) saber se é cabível retratação pública como medida reparatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O vínculo mantido com a Administração Pública possui natureza administrativa, transitória e precária, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988. Essa modalidade contratual não assegura as garantias próprias dos servidores ocupantes de cargo efetivo.

A rescisão antecipada de contrato temporário insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa. Para sua validade, não se exige Processo Administrativo Disciplinar com o mesmo rigor formal aplicável aos servidores estáveis.

Basta que o ato seja motivado e permita ao contratado conhecer as razões da rescisão e se manifestar sobre os fatos imputados.

No caso, o ato rescisório foi expressamente motivado e fez remissão a atas de reunião que registraram a denúncia e a oitiva da recorrente. Houve ciência da imputação e oportunidade de manifestação.

A conduta do Município atendeu ao dever de proteção do ambiente escolar e à preservação do interesse público. Inexistem ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade.

Ausente ato ilícito, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil do Estado. O abalo alegado não decorre de conduta administrativa ilegítima, o que afasta o dever de indenizar.

O pedido de retratação pública possui natureza acessória e depende do reconhecimento de ilicitude. Sua improcedência, portanto, é consequência da rejeição do pedido principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARCELIA DOS SANTOS DA SILVA (ID 355611398) em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais (ID 355611397), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais Cumulada com Pedido de Retratação, ajuizada contra o MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a necessidade de reforma integral da decisão de primeiro grau. Para tanto, articula as seguintes teses: a) a ilegalidade manifesta da rescisão contratual, por ter sido efetuada sem a instauração de um devido processo legal que lhe assegurasse o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias que, segundo afirma, não podem ser suprimidas pela natureza temporária do vínculo; b) a configuração de ato ilícito por parte do Município, que, ao dispensá-la com base em acusação não comprovada e sem o procedimento adequado, violou seus direitos fundamentais, gerando o dever de indenizar; c) o equívoco da sentença ao classificar o profundo abalo moral e o constrangimento social sofridos como mero dissabor, ignorando a gravidade da exposição pública de uma acusação infundada em uma comunidade pequena; e d) a imperiosa necessidade de retratação pública como medida essencial para a restauração de sua honra e imagem, indevidamente maculadas. Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

O Recorrido, MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (ID 355611855), nas quais defende a correção da sentença, argumentando, em suma, pela legalidade da rescisão unilateral de contrato temporário, que constitui ato discricionário da Administração. Aduz que o ato foi suficientemente motivado e que a não
publicização
das atas do ocorrido visou preservar a imagem da própria recorrente. Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal centra-se em reexaminar a legalidade da rescisão unilateral de um contrato de trabalho temporário firmado entre a recorrente e a Administração Pública municipal, bem como as consequências jurídicas advindas deste ato, notadamente no que se refere à existência de dano moral indenizável e à obrigação de retratação pública.

Após detida análise dos autos, adianto que a r. sentença proferida pelo juízo a quo não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei
n.º
9.099/95.

Não obstante, para que não pairem dúvidas e em atenção aos argumentos deduzidos no apelo, passo a tecer as seguintes considerações.

Da Natureza do Vínculo Temporário e da Discricionariedade Administrativa na Rescisão Contratual

A primeira e fundamental questão a ser enfrentada diz respeito à natureza jurídica do vínculo que unia a recorrente ao Município de Vale de São Domingos. Conforme se extrai dos autos, tratava-se de uma contratação por tempo determinado para atender
a
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos exatos termos do que autoriza o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Essa modalidade de contratação distingue-se radicalmente do provimento de cargos efetivos, que pressupõe aprovação em concurso público e confere ao servidor um plexo de garantias, dentre as quais a estabilidade após o estágio probatório. O contrato temporário, por sua própria essência, é marcado pela precariedade e pela transitoriedade. A sua existência está umbilicalmente ligada à persistência da necessidade que o originou, e seu término pode ocorrer tanto pelo advento do prazo estipulado quanto pela cessação do interesse público que o justificava.

Nesse contexto, a rescisão unilateral do contrato temporário pela Administração Pública não se submete ao mesmo regime jurídico rigoroso aplicável à demissão de um servidor estável. Enquanto a demissão de um servidor efetivo é uma penalidade que exige a instauração de um formal e detalhado Processo Administrativo Disciplinar (PAD), a rescisão de um contrato temporário insere-se, em regra, na esfera do poder discricionário da Administração. Tal poder, contudo, não é absoluto, pois deve ser exercido de forma motivada e em observância aos princípios que regem a atuação pública.

A recorrente busca equiparar sua situação à de um servidor estável, exigindo a instauração de um processo administrativo formal para sua dispensa. Contudo, essa pretensão não encontra amparo no ordenamento jurídico. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, em se tratando de vínculo precário, a dispensa pode ocorrer por conveniência da Administração, desde que o ato seja devidamente motivado.

Da Suficiência da Motivação e da Observância dos Princípios Mínimos de Defesa

O ponto central da argumentação recursal reside na tese de que a rescisão foi ilegal por cerceamento de defesa. Todavia, uma análise atenta dos documentos carreados aos autos, em especial aqueles juntados pela própria recorrente, conduz a uma conclusão diversa.

O Termo de Rescisão Unilateral de Contrato (ID 355611386) não se apresentou como um ato arbitrário e desprovido de fundamento. Pelo contrário, o documento fez expressa remissão às Atas de Reunião
n.º
37/2025 e 38/2025 (ID 355611386, p. 3-4), indicando-as como a justificativa para a decisão. A teoria dos motivos determinantes vincula a validade do ato administrativo aos motivos declarados como seu fundamento.

Ao analisarmos as referidas atas, percebemos que a Administração Municipal agiu com a cautela e a celeridade que a situação demandava. A Ata 38/2025 registra o relato da avó de uma criança, que também era professora na instituição, sobre a suposta agressão perpetrada pela recorrente. A Ata 37/2025, por sua vez, é de crucial importância, pois consigna que, diante da denúncia, foi realizada uma reunião na qual a funcionária
Marcelia
dos Santos Silva foi questionada sobre os ocorridos e negou ter agredido qualquer criança.

Este registro demonstra inequivocamente que a recorrente teve ciência da imputação que pesava contra si e teve a oportunidade de se manifestar, apresentando sua versão dos fatos. Embora não se trate de um Processo Administrativo Disciplinar formal, com todas as suas etapas e complexidades, esse procedimento sumário satisfez as exigências mínimas de contraditório e de motivação para o contexto de um vínculo precário e diante da gravidade da denúncia. A Administração Pública, ao ser confrontada com uma alegação de violência contra menor em ambiente escolar, tem o poder-dever de agir para proteger o interesse público primário, que, no caso, é a integridade e a segurança das crianças. Exigir um processo longo e formal para, só então, afastar a servidora, seria uma medida incompatível com a urgência e a responsabilidade que a situação impunha.

Portanto, o ato de rescisão foi devidamente motivado e não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que à recorrente foi oportunizado o conhecimento dos fatos e a manifestação sobre eles.

Da Ausência de Ato Ilícito e do Consequente Dever de Indenizar

Uma vez estabelecida a legalidade do ato administrativo de rescisão, a pretensão indenizatória da recorrente perde seu principal pilar de sustentação. A responsabilidade civil do Estado, prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, exige, para sua configuração, a demonstração de três elementos: a conduta estatal (ação ou omissão), o dano e o nexo de causalidade entre eles. O pressuposto fundamental, contudo, é que a conduta estatal seja ilícita ou, no caso da responsabilidade objetiva, que ela seja a causa direta do dano.

No caso em apreço, a conduta do Município, qual seja, a rescisão unilateral do contrato temporário, foi um ato praticado no exercício regular de um direito e do poder discricionário, devidamente motivado. Não se vislumbra, portanto, a prática de qualquer ato ilícito.

A recorrente insiste na tese de que a sentença errou ao classificar seu abalo como "mero dissabor". É inegável que a situação vivenciada – a perda do emprego somada a
uma acusação de natureza grave – gera angústia e constrangimento. Contudo, a questão a ser respondida não é se houve sofrimento, mas se este sofrimento decorreu de um ato ilegal do Município. A resposta é negativa. O abalo emocional e social experimentado pela recorrente não é consequência de uma arbitrariedade da Administração, mas sim da própria situação fática que, legitimamente, motivou a rescisão. Não sendo a conduta do Município a causa jurídica do dano, mas sim um ato legal, rompe-se o nexo de causalidade indispensável à caracterização do dever de indenizar.

Da Improcedência do Pedido de Retratação Pública

Por fim, o pedido de retratação pública, por sua natureza acessória, segue a mesma sorte do pedido principal. Se não houve a prática de ato ilícito por parte do Município, não há o que ser retratado. A pretensão de impor ao ente público a publicação de uma nota em seu sítio oficial, além de desprovida de fundamento legal para o caso concreto, seria uma medida desproporcional e inadequada, servindo apenas para conferir maior publicidade a um fato que, segundo o próprio recorrido, tentou-se manter restrito ao âmbito administrativo.

Diante de todo o exposto, a sentença de primeiro grau analisou com acerto a matéria, aplicando corretamente o direito à espécie e dando solução justa à lide. As razões recursais não trouxeram qualquer elemento novo capaz de infirmar a consistência e a juridicidade da decisão combatida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026